Tribunal: TJES
Processo: 5004810-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004810-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO ANTUNES DE ARAUJO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004810-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO ANTUNES DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA, BEATRIZ DORIGO CANZIAN DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: KLISTHIAN NILSON SOUZA PAVAO - ES14420
Advogado do(a) AGRAVADO: KLISTHIAN NILSON SOUZA PAVAO - ES14420

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
de Mimoso
do Sul
, ES, que, apreciando ação de reintegração de posse ajuizada pelo
s
ora agravado
s
, deferiu a medida liminar para reintegrá-lo
s
na posse do imóvel
rural medindo 02 (dois) alqueires e 30 (trinta) litros, sem escritura definitiva, que se encontra encravado na Fazenda São Carlos, porém desmembrado da área registrada (Matrícula 3.980 – com área 125,85).

Em suas razões recursais,
o agravante alegou, em síntese,
que (i)
arrematou judicialmente o imóvel na data de 19/08/2010; (ii) a apelação interposta no processo nº 0000755-46.2011.8.08.0032 – imissão na posse ajuizada pelo ora agravante - possui efeito suspensivo, e, portanto, apesar de o pedido ter sido julgado improcedente, permanecem válidos os efeitos da liminar outrora deferida; (iii)
não há prova do esbulho, bem como ausente prova da posse dos agravados.

Decisão
in
deferindo o pedido de
efeito suspensivo.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004810-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO ANTUNES DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ABDALLA - ES5463-A
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RAMOS DA COSTA, BEATRIZ DORIGO CANZIAN DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVADO: KLISTHIAN NILSON SOUZA PAVAO - ES14420
Advogado do(a) AGRAVADO: KLISTHIAN NILSON SOUZA PAVAO - ES14420

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, ES, que, apreciando ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora agravados, deferiu a medida liminar para reintegrá-los na posse do imóvel rural medindo 02 (dois) alqueires e 30 (trinta) litros, sem escritura definitiva, que se encontra encravado na Fazenda São Carlos, porém desmembrado da área registrada (Matrícula 3.980 – com área 125,85).

E
m suas razões recursais,
o agravante alegou, em síntese,
que (i)
arrematou judicialmente o imóvel na data de 19/08/2010; (ii) a apelação interposta no processo nº 0000755-46.2011.8.08.0032 – imissão na posse ajuizada pelo ora agravante - possui efeito suspensivo, e, portanto, apesar de o pedido ter sido julgado improcedente, permanecem válidos os efeitos da liminar outrora deferida; (iii)
não há prova do esbulho, bem como ausente prova da posse dos agravados.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais,
alcanço o mesmo entendimento d
e outrora.
Explico.

Quando da arrematação judicial do imóvel, o agravante foi imitido apenas na área constante do registro, ou seja, Fazenda São Carlos – Matrícula 3.980 – com área de 125,84ha.

Ocorre que a área discutida nestes autos, medindo 02 alqueires e 30 litros, apesar de estar encravada na propriedade arrematada pelo agravante, não pertence à Fazenda São Carlos.
Ademais, consta dos autos a notícia que os agravados estão na posse da área encravada desde 27 de julho de 1992.

Com efeito
, a sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse nº 0000755-46.2011.8.08.0032, ajuizada pelo ora agravante, foi de improcedência, tendo o juízo de primeiro grau revogado a liminar outrora deferida. Logo, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Pelo exposto
,
conheço,
mas nego provimento ao recurso.

Em tempo, embora o
s
agravado
s
tenha
m
pugnado pela fixação de honorários em seu favor,
se
desprovido o recurso, não cabe tal condenação na presente hipótese, eis que o agravo fora interposto contra decisão interlocutória.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
TUTELA DE URGÊNCIA
.

IMISSÃO NA POSSE
INDEFERIDA NA ORIGEM
.
IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
.
ÁREA ENCRAVADA NA PROPRIEDADE QUE NÃO CONSTA DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando da arrematação judicial do imóvel, o agravante foi imitido apenas na área constante do registro, ou seja, Fazenda São Carlos – Matrícula 3.980 – com área de 125,84ha.

2.

Ocorre que a área discutida nestes autos, medindo 02 alqueires e 30 litros, apesar de estar encravada na propriedade arrematada pelo agravante, não pertence à Fazenda São Carlos.
Ademais, consta dos autos a notícia que os agravados estão na posse da área encravada desde 27 de julho de 1992.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.